Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707336-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA RIBEIRO DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela autora MARIA LÚCIA RIBEIRO DE LIMA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que extinguiu o processo, com julgamento de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de reparação por danos materiais e compensação por danos morais, nos termos do art. 487, I e II do CPC. A autora recorre aduzindo que sua pretensão não está prescrita, requerendo o retorno dos autos à instância origem para regular processamento. (ID 17217122) Citado para responder ao recurso, como determina o art. 331, §1o do CPC, o Banco do Brasil suscita a preliminar de ilegitimidade passiva (ID 17217138, Pág. 4) e requer a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo sob o argumento de que essa é a legitima administradora do PIS (ID 17217138, Pág. 21). No mérito, rechaça a ocorrência da prescrição. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante MARIA LÚCIA RIBEIRO DE LIMA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares suscitadas pelo apelado. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator